Tribunal: STF
Processo: HC 97400
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Condenação. Sentença condenatória. Pena. 
   Individualização. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Conduta 
   social negativa. Passagens pela polícia. Processos penais sem 
   condenação. Não caracterização. A existência de inquéritos ou 
   processos em andamento não constitui circunstância judicial 
   desfavorável. 

2.	AÇÃO PENAL. Condenação. Sentença 
   condenatória. Pena. Individualização. Circunstâncias judiciais 
   desfavoráveis. Personalidade do agente voltada para o crime. Base 
   empírica. Inexistência. Não caracterização. Desajudada ou carente 
   de base factual, é ilegal a majoração da pena-base pelo 
   reconhecimento da personalidade negativa do agente.

3.	AÇÃO 
   PENAL. Condenação. Sentença condenatória. Pena. Individualização. 
   Circunstâncias judiciais. Conseqüências do delito. Elevação da 
   pena-base. Idoneidade. Fixação no acima do dobro do mínimo legal. 
   Abuso do poder discricionário do magistrado. Inteligência do art. 
   59 do CP. HC concedido, em parte, para redimensionar a pena 
   aplicada ao paciente. É desproporcional o aumento da pena-base 
   acima do dobro do mínimo legal tão-só pelas conseqüências do 
   delito.